Tribunal: STF
Processo: ARE 1336062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO POR MEIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N.º 111-STJ. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Deseja o autor concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento das parcelas pretéritas, a partir do requerimento administrativo.



    2. O MM. Juiz Federal a Seção Judiciária de Alagoas julgou procedente o pedido, tendo em vista comprovação do tempo de contribuição superior a 35 (trinta e cinco) anos. Parcelas devidas a partir do ajuizamento da ação. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    3. Apelação manifestada pelo INSS. Inicialmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC. Defende que o autor não comprovou a satisfação dos requisitos à época do requerimento administrativo, motivo pelo qual não faz jus à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a aplicação da Súmula n.º 111-STJ aos honorários advocatícios.



    4. Os identificadores n.º 4058001.5035664 e 4058001.5035667 revelam sentença transitada em julgado, processo n.º 0508094-16.2017.4.05.8015S, 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, em que restou reconhecido ao ora apelado o tempo de contribuição do autor, até 13.07.2017, de 34 (trinta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias.



    5. Por sua vez, no id n.º 4058001.4418763, fl. 15, repousa o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, em que se constatam contribuições realizadas pelo autor, competências de março a setembro de 2018.



    6. Uma vez alcançados 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, em setembro de 2018, o autor faz jus ao benefício pleiteado.



    7. Considerando que, à época do novo requerimento administrativo, 06.07.2018, documento n.º 4058001.4376011, ainda não se encontravam satisfeitos os requisitos à concessão do benefício, as parcelas pretéritas são devidas, na forma da sentença, a partir da propositura da ação.



    8. Efeito suspensivo indevido. Mérito sentencial mantido.



    9. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas, no entanto, as parcelas vencidas. Súmula n.º 111-STJ.



    10. No tocante à aplicação da Lei n.º 11.960/09 aos juros e à correção monetária, assim decidiu o STF nos autos do RE nº 870947 ED/SE: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII),uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".



    11. Ressalte-se que o STF, em sessão realizada em 03/10/2019, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    12. Assim, os juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas devem observar a regra do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária nos termos do INPC.



    13. Apelação parcialmente provida, apenas para aplicar a Súmula n.º 111-STJ aos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifico nos identificadores n.º 4058001.5035664 e 4058001.5035667, sentença transitada em julgado, nos autos do processo n.º 0508094-16.2017.4.05.8015S, 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, em que restou reconhecido o tempo de contribuição do autor, até 13.07.2017, de 34 (trinta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias.



    Observo, ainda, no documento n.º 4058001.4376011, novo requerimento administrativo formulado pelo autor em 06.07.2018.



    Por sua vez, o CNIS, 4058001.4418763, fl. 15 revela contribuições realizadas pelo apelado, competências de março a setembro de 2018.



    Uma vez alcançados 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, em setembro de 2018, o autor faz jus ao benefício pleiteado.



    Considerando que, à época do requerimento administrativo, 06.07.2018, ainda não se encontravam satisfeitos os requisitos à concessão do benefício, as parcelas são devidas, na forma da sentença, a partir da propositura da ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente